Tribunal: TJMT
Processo: 1001658-93.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1001658-93.2022.8.11.0000
REQUERENTE ROGÉRIO LEITE
Vistos...
Dessume-se da Certidão de Prevenção anexada sob o ID 117108453 e do documento digital de ID 117077978, que o v. acórdão que se pretende desconstituir por meio da presente revisão criminal foi proferido por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal n.o 0003012-64.2019.8.11.0037, em que atuei como Relator.
Desse modo, por força do quanto disposto no art. 625 do Código de Processo Penal e reproduzido no art. 185 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça, estou impedido de atuar como Relator da ação revisional.
Por conseguinte, devolvo os autos à Secretaria da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, para que proceda à redistribuição desta revisão criminal a outro Relator, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 07 de fevereiro de 2022.
Desembargador GILBERTO GIRALDELLI